Tribunal: STF
Processo: ARE 1532636
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-20
Data de publicação: 2025-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    SERVIDOR - PÚBLICO - ESTADUAL. POLICIAL MILITAR. PRETENSÃO À INCORPORAÇÃO AOS VENCIMENTOS DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DE ATIVIDADE DELEGADA E DIÁRIAS POR JORNADA EXTRAORDINÁRIA DE TRABALHO DO POLICIAL MILITAR (DEJEM)- IMPOSSIBILIDADE. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. INCIDÊNCIA SOBRE DIÁRIA DE TRABALHO EXTRAORDINÁRIO DO POLICIAL MILITAR | (DEJEM) E GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DE ATIVIDADE. ADMISSIBILIDADE. 1. Possível a incidência de imposto de renda sobre Gratificação por Desempenho de Atividade Delegada, sendo uma contraprestação pelo trabalho extraordinário e voluntário, e um acréscimo patrimonial aos vencimentos do servidor público. 2. A verba denominada "diária pelo trabalho extraordinário do policial militar (DEJEM) ostenta caráter remuneratório, pois seu objetivo é remunerar os serviços extraordinários prestados pelos integrantes da carreira militar estadual, não guardando qualquer vinculação a indenização por certa e determinada despesa. 2. A alteração legislativa implementada pelo artigo 58, inciso II da Lei nº 17.293/2020, que modificou a redação do artigo 3º da Lei 1227/2013, não induz mudança da natureza real daquela verba. 3. O caráter remuneratório da DEJEM, com a consequente incidência do imposto de renda retido na fonte sobre aquela verba, restou reconhecido, em decisão vinculante, proferida pela Turma Uniformização no julgamento do PUIL nº 0000045.73.2021.8.26.9053. 4. A Gratificação por Desempenho de Atividade Delegada e as Diárias por Jornada Extraordinária do Trabalho do Policial Militar (DEJEM) não se incorporam aos vencimentos, por se tratarem de verbas de natureza "propter laborem". RECURSO NÃO PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, incisos V, VI, VIII, XV, XVI e XXIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de janeiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente